Tribunal: STF
Processo: ARE 1588520
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:
 
“EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO PELO SUS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTO ANUAL DO MEDICAMENTO INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 22 – ID: 867e2cf9)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II, 109, I, 196 e 198, caput, I, do texto constitucional. (eDOC 24 – ID: 5cb20b72)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária entre os entes federativos e manteve a competência da Justiça Estadual. 
Alega-se que foi desconsiderada a repartição constitucional de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e a necessidade de participação da União quando se trata de tecnologia não prevista nas políticas públicas, em afronta às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6, 793 e 1234 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido. 
No caso dos autos, o Estado do Rio Grande do Norte insurge-se contra acórdão que confirmou sentença que o condenou solidariamente com o Município de Caicó ao fornecimento dos medicamentos DPREV 50.000 e 10.000 UI (Colecalciferol), registrados na ANVISA e não incorporados às listas do SUS. Afirma que não foram observadas as diretrizes firmadas no julgamento dos temas 6, 793 e 1.234 da sistemática da repercussão geral. Pleiteia a inclusão da União e a remessa dos autos à justiça federal. O Tribunal de origem decidiu nos seguintes termos:

“No caso dos autos, trata-se de medicamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa, situação que atrai a aplicação do Tema 1234 que versa sobre a obrigatoriedade de a União constar no polo passivo da lide:
(...)
Em consulta ao Painel de Preços de Medicamentos da CMED/ANVISA (disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br /assuntos/medicamentos/cmed/precos), verifica-se que os medicamentos pleiteados pela parte autora — DPREV 50.000 UI, ao custo de R$ 26,73, e DPREV 10.000 UI, ao custo de R$ 12,99 — possuem valores unitários reduzidos. Assim, o montante envolvido na presente demanda é manifestamente inferior ao limite de 210 salários mínimos, o que atrai a competência da Justiça Estadual para o julgamento da causa.
(...)”. (eDOC 22 - ID: 867e2cf9, p. 3)
 
No caso em exame, trata-se de demanda relativa pedido de fornecimento dos medicamentos DPREV 50.000 e 10.000 UI (Colecalciferol),  fármacos registrados na ANVISA, mas não incorporados pelo SUS no momento da propositura da ação.
Conforme definido no tema 1.234, é considerado medicamento não incorporado ao SUS para fins de demandas judiciais:
 
“II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”. 

 Em relação aos medicamentos não incorporados, o Acordo homologado pelo STF no tema 1.234 estabelece regras e critérios para fixação da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, bem como a responsabilidade pelo custeio do tratamento determinado por decisão judicial e a forma de seu repasse. Para fins de melhor assimilação dos termos do acordo, bem assim de sua observação pelos juízes e tribunais, resumirei seus termos nos pontos que interessam ao presente caso: 

“1) Competirá à Justiça Federal o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos;
2) Competirá à Justiça Estadual o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for inferior ao valor de 210 salários mínimos; 
3) A divisão da competência entre Justiça Federal e Justiça Estadual para o ajuizamento de demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS valerá apenas para as ações ajuizadas a partir de 19.9.2024; 
4) Demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS ajuizadas antes de 19.9.2024 deverão continuar tramitando na justiça em que foram propostas; 
5) Em relação ao custeio dos medicamentos não incorporados pelo SUS, determinados por decisão judicial, caberá à União suportar 100% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, e 65% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for superior a 7 e inferior a 210 salários mínimos. Tratando-se de medicamentos oncológicos, o percentual será de 80% do tratamento; 
6) Nos casos em que Estados e Municípios ficarem responsáveis pela aquisição dos medicamentos não incorporados, quer por decisão da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, a União deverá fazer o ressarcimento por meio de repasse Fundo a Fundo.”

No caso dos autos, considerando que a presente ação foi ajuizada em outubro/2020 (eDOC 2 - ID: 274cd9a0), portanto, antes de 10 de junho de 2024, e, ainda, que o medicamento pleiteado tem valor anual inferior a 210 salários mínimos, mantém-se o feito na Justiça Estadual.
Em relação ao dever de fornecimento de medicamento não incorporado, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do tema 6, determinou que:

    1. Como regra geral, o fornecimento de medicamento não previsto na política pública de saúde não deve ser determinado judicialmente;
    2. Excepcionalmente, tais medicamentos, desde que registrados na ANVISA, poderão ser concedidos judicialmente, desde que o autor da ação comprove: solicitação administrativa não atendida; ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; impossibilidade de realização do tratamento via medicamentos disponibilizados pelo SUS; comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco solicitado; imprescindibilidade clínica do tratamento comprovada por laudo médico fundamentado; incapacidade financeira de suportar o custo do tratamento.

No caso dos autos, o Tribunal a quo não chegou a analisar o cumprimento de tais requisitos no julgamento impugnado, tendo se limitado a reconhecer a competência da Justiça estadual para julgamento do feito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito.
Assim, não se verifica qualquer violação referente ao cumprimento do que determinam as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, ante a ausência de decisão sobre o fornecimento ou não do fármaco pleiteado.
Cabe ressaltar que não se mostra possível ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente da matéria em sede de recurso extraordinário com agravo. Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido de que as questões não apreciadas pelas instâncias precedentes não podem ser analisadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Cito, a propósito, o julgado a seguir: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A apreciação de questões ainda não discutidas pelo Juízo de origem importa em supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 224.963 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.3.2015)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário para manter a competência para julgamento do feito na Justiça estadual, a qual deve observância aos termos das teses fixadas nos temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral.
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente